Tribunal: TJSP
Processo: 2032807-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto pela terceira interessada, alegando não ter sido intimada da decisão proferida à fl. 607 dos autos originários, pretendendo portanto, a anulação de todos os atos posteriores à intimação que alega não ter recebido. Recurso a cujo prosseguimento não se sustenta.
DESERÇÃO. Parte que, não sendo beneficiária da justiça gratuita, foi expressamente intimada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto pela terceira interessada, alegando não ter sido intimada da decisão proferida à fl. 607 dos autos originários, pretendendo portanto, a anulação de todos os atos posteriores à intimação que alega não ter recebido. Recurso a cujo prosseguimento não se sustenta.
DESERÇÃO. Parte que, não sendo beneficiária da justiça gratuita, foi expressamente intimada a comprovar o preparo recursal, sem qualquer atendimento nesse sentido, apesar da oportunidade concedida.
IRREGULAR FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. Parte que, apesar da expressa intimação no sentido de que apresentasse as peças essenciais devidamente identificadas individualmente, observando a classificação disponível no peticionamento eletrônico, insiste em classificar genericamente as peças juntadas, simplesmente como "Documento", quando deveria classificar cada uma das peças de acordo com seu conteúdo. Expressa afronta ao artigo 9o, IV, "c" da Resolução TJSP 551/2011.
INTEMPESTIVIDADE. Hipótese em que o ora agravante deveria ter interposto o agravo de instrumento quando teve conhecimento do ocorrido, descrevendo a alegada nulidade preliminarmente. Hipótese de nulidade de intimação que é devidamente resolvida na legislação processual. Artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. Agravante que, diante da nulidade da intimação, repita-se, deveria ter interposto o recurso correto (agravo de instrumento). Prévia interposição de embargos de declaração que não se sustenta e não justifica interrupção do prazo recursal, afinal, a ausência de intimação não constitui vício intrínseco à decisão judicial que pudesse ser corrigida pela via aclaratória. Interposição de embargos de declaração contra ato cartorário de intimação processual que, aliás, caracteriza erro grosseiro. Intempestividade evidente.
Recurso, portanto, que é deserto, mal instruído e intempestivo. RECURSO NÃO CONHECIDO.